Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. COMERCIALIZAÇÃO DE RECEITA. MATRIZ E FILIAIS. LEI N. 5.991/1973. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. ATO NORMATIVO ABSTRATO. DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança possui elementos estruturais específica e exaustivamente discutidos pela Doutrina, a fim de tutelar o direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder.
2. É possível a impetração de Mandado de Segurança conforme disposição do artigo primeiro, da Lei no 12.016/2009, para afastar lesão a direito subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada.
3. Segundo o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, através do enunciado da Súmula número 266, não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
4. A simples existência de ato normativo com efeitos abstratos não é suficiente para fundamentar a impetração de mandado de segurança preventivo.
5. A questão referente à proibição estabelecida pelo art. 36 da Lei n. 5.991/1973 já foi objeto de apreciação reiteradas vezes pela Justiça Federal em razão da atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, havendo posicionamento consolidado no sentido de que os dispositivos da Lei n. 11.951/2009 objetivam garantir a proteção à saúde, razão por que não podem ser considerados como ofensivos aos princípios da isonomia, da livre iniciativa, do valor social do trabalho, da livre concorrência, dentre outros, tão somente para resguardar interesses econômicos da parte autora (AC 0023765-44.2005.4.01.3400, JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 23/03/2022 PAG.).
6. Recurso conhecido, mas não provido.